Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS CODOMÍNIOS: PREMIER RESIDENCE, LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE E SUBCONDOMÍNIOS - ASSLAKE (ID. 12990567) em face da decisão que indeferiu o pedido liminar (ID. 12727242) nos seguintes termos: DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites estreitos desta cognição preambular, não identifico a suficiente probabilidade do direito para a concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo ao recurso. A despeito da alegação de que a associação não possui fins lucrativos e de que seria mantida estatutariamente por meio de doações voluntárias e espontâneas, denoto que tais receitas não estão dotadas de cláusula de impenhorabilidade pela legislação correlata (artigo 833 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS. PENHORA DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE 1. À míngua de outro meio para viabilizar a satisfação do direito exequendo, é possível a penhora de parte da receita oriunda da contribuição de associados, em percentual que não inviabilize o exercício das atividades da associação. 2. Negou-se provimento ao agravo da executada. (Acórdão 1043651, 20160020467923AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/8/2017, publicado no DJE: 4/9/2017. Pág.: 327/332) De outro lado, vê-se, ainda, que as verbas que embasam a satisfação do cumprimento de sentença são oriundas de honorários advocatícios sucumbenciais, que tem natureza alimentar (artigo 85, §14, do Código de Processo Civil). Ultrapassadas tais premissas, reputo que a menção por alegação genérica ao perigo da demora sob o argumento de que a constrição de valores nos moldes em que fixados ocasionaria suposto dano potencial a receita da associação é insuficiente e carente de conteúdo probatório para embasar a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Em suas razões, o embargante aponta o vício de omissão no decisum ao argumento, em síntese, de que, não foi apreciado o pedido de efeito suspensivo sobre possível repercussão acerca do patrimônio pessoal do representante legal da associação. No decorrer do recurso faz razoável defesa de mérito com intuito de ver o seu recurso provido. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja suprida a alegada omissão e concedido efeito suspensivo sobre qualquer ato de constrição no patrimônio pessoal do representante legal da associação. Contrarrazões (ID. 13355216). DECIDO Sem razão o embargante. Na estrita dicção legal do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Omissão, na estrita acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, do CPC/15). No caso, verifica-se que não há omissão a ser sanada, uma vez que as razões foram devidamente delimitadas e expostas na decisão objeto do recurso (ID. 12727242). Dessa forma, tem-se que a questão foi apreciada e a decisão proferida por esta relatora, em sede de agravo de instrumento, apreciou os argumentos apresentados pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Assim, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame da matéria julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem rebater todos os seus argumentos quando o fundamento é capaz de infirmar a decisão atacada. Vejamos o entendimento deste TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. LOTEAMENTO REGULARIZADO. CONDOMÍNIO. ASSOCIADO FUNDADOR. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. TEMA 882 DO STJ. PAGAMENTO DE ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES. ANUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MERA LIBERALIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. É dizer, basta que o órgão julgador expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. 4. Não obstante essas considerações, no caso concreto não se vislumbra a indigitada omissão indicada pela parte embargante, sendo certo que, da leitura das razões recursais, é nítida a intenção da ora recorrente em rediscutir as teses já apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, evidenciando, unicamente, a sua irresignação com a conclusão adotada pelo Órgão Julgador. 5. Não se vislumbra que o alegado fato de a ré/apelada ter pago algumas das contribuições associativas, ou ainda confessado dívida relacionada a outros imóveis no mesmo condomínio, tenha o condão, sob o argumento de comportamento contraditório, de afastar o benefício estatutário que milita em seu favor. Infere-se, do que consta dos autos, que se a apelada assim agiu o fez por mera liberalidade, já que não tinha essa obrigação. 6. Não é exigível da parte requerida o pagamento de contribuições associativas (?taxas condominiais?), uma vez que esta ostenta a qualidade de associada fundadora da associação autora, nos estritos termos do estatuto social. 7. Além do mais, considerando que a parte requerida deixou de anuir expressamente ao pagamento das contribuições associativas, aplica-se na espécie o entendimento sufragado no tema 882 do STJ, segundo o qual ?As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram?. 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1082545, 07008383420178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 20/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada. 2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão n.1075834, 20130111386692APC, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: 245/251) Certo é que o fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte-postulante não autoriza a interposição de embargos declaratórios. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Preclusa, venham-me conclusos para análise do mérito recursal.